Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 320 NCPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. A indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida em juízo.
3. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do NCPC.
4. O momento oportuno para colacionar tais documentos é do protocolo da inicial, ou, como no caso dos autos, o momento propiciado pelo juízo de 1a instância para emendar a peça de ingresso, não se admitindo a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação.
5. Proferida decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que devem ser sanados, o atendimento insuficiente à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.
6. Recurso improvido.